Tribunal: TJDFT
Processo: 0741415-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741415-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: J. G. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão de proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 248659834 do processo n. 0710473-68.2024.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por João Guilherme Canabarro Rodrigues, representado por seu genitor Guilherme Souza Rodrigues, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Nas razões recursais (ID 76660015), o agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Alega a necessidade de produção de prova pericial para constatar a amplitude e a adequação do tratamento indicado ao agravado. Tece considerações sobre a carga horária prescrita pela equipe que acompanha o agravado. Argumenta que a prova pericial é indispensável, sob pena de cerceamento de defesa. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada “(...) deferindo-se a realização de prova pericial e remessa dos autos ao Ministério Público”. Preparo recolhido (ID 76688392). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC)[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, nota-se que a questão abordada no recurso não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e de efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No particular, o agravante se insurge contra decisão de saneamento em que o r. Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Entretanto, referido ato judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no art. 1015 do CPC. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema Repetitivo n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O ato judicial recorrido apenas indeferiu o pedido de produção de novas provas e trata de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação[2]. Assim, a tese fixada pelo c. STJ acerca da taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova documental. 2.1. Não estando a decisão que indefere a produção de prova documental submetida aos efeitos da preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou do advento de dano de difícil reparação. 3. Em se tratando de decisão que veicula matéria não contemplada pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, correto se mostra o não conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1796765, 0735300-10.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Portanto, a matéria tratada no recurso não contém urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Vale ressaltar que eventual insurgência contra o indeferimento do pedido de produção de provas pode ser suscitada em preliminar de apelação, momento no qual a parte recorrente poderá alegar cerceamento de defesa, segundo a inteligência do art. 1.009, § 1o, do CPC[3]. Ainda, tratando-se o ato judicial recorrido de decisão de saneamento, observa-se a existência de meio de impugnação próprio conferido às partes, previsto no art. 357, § 1o, do CPC[4], que franqueia aos litigantes a possibilidade de pugnarem por ajustes e esclarecimentos quanto à decisão de organização e saneamento do processo. 3. Com essas razões, à míngua dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, ante a ausência de previsão no rol taxativo de cabimento, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT[5]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [4] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;